Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-67.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
10/09/2021
Número: 0600214-67.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/05/2021
Processo referência: 0600214-67.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600214-
67.2020.6.16.0007 que, com base no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, resolveu o mérito deste feito e julgou desaprovadas as contas em apreço.
Consoante com a Resolução TSE nº. 23.607/2019, art. 32, §2º, determinou a devolução do valor
correspondente apontado (R$ 500,00) ao Tesouro Nacional, no prazo de cinco dias após o trânsito
em julgado, referente ao recebimento de doações estimáveis em dinheiro provenientes de pessoas
físicas, não constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador, e utilizado
indevidamente, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Adailton de Paula, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo partido Democratas- DEM, no município de Doutor Ulysses/PR, desaprovadas, em
razão de vício insanável revelado pelo recebimento de recursos de origem não identificada (art. 32,
§ 1º, VI, da Resolução TSE N° 23.607/2019), visto que houve doação de valor estimável em dinheiro,
efetuada por pessoa física, referente a produção de jingles, vinhetas e slogans, no valor de R$
500,00 (ID 54598135), com lançamento na prestação de contas, e houve pagamento da despesa da
nota fiscal n. 8.593 fora da conta bancária).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADAILTON DE PAULA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI (ADVOGADO)
ADAILTON DE PAULA (RECORRENTE)
ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42681
816
10/09/2021 13:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.602

RECURSO ELEITORAL 0600214-67.2020.6.16.0007 – Doutor Ulysses – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADAILTON DE PAULA VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI - OAB/PR68751
RECORRENTE: ADAILTON DE PAULA
ADVOGADO: ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI - OAB/PR68751
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO
CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO
DOADOR. FALHA GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA E DA
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE AFASTADOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da
atividade econômica do doador configura burla à regra que determina a
movimentação de todos recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave
e insanável que compromete a regularidade das contas. Precedentes desta Corte.

2. Ainda que a irregularidade em questão tenha alcançado o montante de R$
500,00 (quinhentos reais) e 30,87% do total dos recursos arrecadados pelo
prestador, a sua gravidade no aspecto qualitativo impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante o comprometimento da
lisura e da confiabilidade das contas.

3. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.
Num. 42681816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013060237500000041658692
Número do documento: 21091013060237500000041658692

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adailton de Paula em face da sentença
proferida pelo Juízo da 7ª Zona Eleitoral, de Cerro Azul, que julgou desaprovadas as contas de
campanha ao cargo de vereador no Município de Doutor Ulysses, relativas às Eleições de 2020,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(ID 34286816).

Em suas razões recursais (ID 34287116), o recorrente alegou que as falhas não
comprometeram a confiabilidade e a transparência das contas prestadas, devendo ser aplicados
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o valor reduzido e por se tratar de
campanha modesta, sustentando que o candidato agiu de boa-fé com inclusão das informações
em sua prestação de contas. Ao final, requereu a reforma da sentença para aprovar as contas
prestadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 35993566) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Num. 42681816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013060237500000041658692
Número do documento: 21091013060237500000041658692

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 42681816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013060237500000041658692
Número do documento: 21091013060237500000041658692

A objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das contas
ante o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doação de pessoa física,
os quais não constituem produto do serviço ou da atividade econômica do doador.

O recebimento de doações estimáveis em dinheiro de pessoa física está previsto no
artigo 23, caput, da Lei das Eleições, regulamentado pelo artigo 25 da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Veja-se:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.

§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

§ 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da
respectiva candidatura.

§ 3º Partidos políticos e candidatos podem doar entre si bens próprios ou serviços estimáveis
em dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus próprios serviços ou
de suas atividades.

§ 4º O disposto no § 3º não se aplica à aquisição de bens ou serviços que sejam destinados à
manutenção da estrutura do partido político durante a campanha eleitoral, hipótese em que
deverão ser devidamente contratados pela agremiação e registrados na sua prestação de contas
de campanha, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

No presente caso, apurou-se que a nota fiscal nº 8.593 (ID 34284616), referente
à produção de serviços de publicidade por adesivos, no valor R$ 500,00 (quinhentos reais),
emitida pela empresa Rodrigues Serigrafia e Plotagem Ltda., foi quitada por Alexandro dos
Santos Lima, gerando o recibo eleitoral nº 25250.13.74942.PR.000001, como doação estimável.

Como se pode notar, a doação estimável não se tratou de produto do serviço do
próprio doador ou de sua atividade econômica, mas de serviço prestado por terceiro e pago
diretamente pelo doador, caracterizando assim irregularidade grave nas contas prestadas, por
burla à exigência de trânsito de todos os recursos arrecadados pela conta bancária do prestador.

Reiterado no artigo 14 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, o artigo 22, § 3º, da
Lei das Eleições dispõe que:
Num. 42681816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013060237500000041658692
Número do documento: 21091013060237500000041658692

Art. 22. [...]

§ 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 1º. Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro da
sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº 9.504/1997, art.
22, § 3º).

§ 2º. O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha eleitoral
os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.

Cumpre considerar que se trata de previsão legal expressa de que o
descumprimento implicará desaprovação da prestação de contas, afastando, assim, a aplicação
do artigo 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97 no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não
autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”.

Nesse sentido, veja-se o entendimento adotado por esta Corte Eleitoral em eleições
anteriores:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÕES
2016 - LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL DE BENS QUE NÃO PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO DOADOR -
INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA RESOLUÇÃO - VÍCIO GRAVE E INSANÁVEL
QUE, POR SI, ENSEJA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos recursos
pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a regularidade
das contas.

2. Recurso provido para o fim de desaprovar as contas do recorrido.

(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 36948 - Araucária/PR, ACÓRDÃO n 54110 de
30/8/2018, Relator GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/9/2018)

Num. 42681816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013060237500000041658692
Número do documento: 21091013060237500000041658692

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADE GRAVE E QUE COMPROMETE A LISURA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTA - CONTAS DESAPROVADAS.

1. O recebimento indireto de fontes vedadas de arrecadação impõe ao candidato o dever
promover a sua devolução ou restituição, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, da Resolução TSE n.
23.553/2017, ainda que o percentual envolvido seja ínfimo.

2. O recebimento de doação estimável em que não há prova de que constitui produto ou serviço
da atividade econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de
todos recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.

4. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602867-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55971 de 16/3/2020,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
20/3/2020)

Mais recentemente, esta Corte se posicionou pela desaprovação em caso
semelhante:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO
OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR. FALHA GRAVE, PORQUE
COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

4. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos os
recursos pela conta bancária específica, configurando falha grave, porque compromete a lisura e
a confiabilidade das contas. Precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(RE nº 0600224-14.2020.6.16.0007, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Julgado em
29/7/2021, pendente de publicação)

Ainda que a irregularidade em questão tenha alcançado o montante de R$ 500,00
(quinhentos reais) e 30,87% do total dos recursos arrecadados pelo prestador, a sua gravidade
no aspecto qualitativo impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Num. 42681816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013060237500000041658692
Número do documento: 21091013060237500000041658692

ante o comprometimento da lisura e da confiabilidade das contas.

Por se tratar de recurso financeiro utilizado para pagamento de despesa eleitoral
que não tramitou pela conta bancária do prestador, essa circunstância caracteriza recurso de
origem não identificada, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução do TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).

§ 1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;

[...]

Correta, desse modo, a sentença que determinou o recolhimento do montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS e determinou
o recolhimento do valor de R$ R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600214-67.2020.6.16.0007 - Doutor Ulysses - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ADAILTON DE PAULA VEREADOR - RECORRENTE: ADAILTON DE PAULA -
Advogado dos RECORRENTES: ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI - PR68751 -
Num. 42681816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013060237500000041658692
Número do documento: 21091013060237500000041658692

RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.

Num. 42681816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013060237500000041658692
Número do documento: 21091013060237500000041658692